Tribunal: TJDFT
Processo: 0705084-40.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTOR NÃO INSCRITO NA OAB À ÉPOCA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão, que deu provimento à apelação interposta nos autos de ação de obrigação de cobrança de honorários advocatícios. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão, contradição e obscuridade no aresto. Requer o prequestionamento da matéria e o acolhimento do recurso. Alega que se reconhece a existência do contrato, todavia, deixou de examinar que nunca existiu a pretensão de receber honorários advocatícios, mas sim, honorários de assessoramento.
2. Nas contrarrazões, os embargados requerem o improvimento dos presentes embargos de declaração, pois apontam a intempestividade do recurso.
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
4. Sem razão o agravante. 4.1. O aresto dispôs que na época do suposto contrato entre as partes, o autor sequer era inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Sua inscrição na OAB/DF se efetivou em 19/09/2014. 4.2. Ainda, o acórdão expôs que o contrato verbal de assessoramento firmado, segundo o autor, em outubro de 1999, não pode ser transformado, pela vontade única do "contratante", em contrato de prestação de serviços advocatícios, a exigir honorários advocatícios para quem não era advogado. 4.3. O julgado explanou que o depoimento da testemunha e as transcrições das conversas entre as partes em ata notarial comprovam que havia, de fato, relação de serviços prestados entre as partes, e valores a serem pagos pelos réus ao autor. 4.4. Contudo, o decisum aduziu, tais evidências não fazem presumir a existência de contrato de pagamento de honorários advocatícios, cuja existência, que constitui o fato gerador da pretensão deduzida em juízo, deve restar comprovada de forma estreme de dúvidas.
5. Quanto ao pleito formulado em contrarrazões para o improvimento do recurso por ausência de tempestividade, com base nos art. 224 e art. 1.023 do CPC, a contagem do prazo para a interposição do recurso inicia-se no primeiro dia útil posterior, em 21/03/2024 (quinta-feira), com o dies ad quem na data de 01/04/2024 (segunda-feira). Os dias 27 a 31 de março, dias da semana santa, não são contabilizados, conforme art. 60 da Lei n° 11.697/2008. O autor opôs os presentes embargos em 01/04/2024, portanto, tempestivos.
6. A estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.
7. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
8. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
9. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado os vícios apontados.
10. Embargos de declaração rejeitados.